Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CONSUMIDOR. RETENÇÃO. INDEVIDA. SALÁRIO. COBRANÇA DÍVIDA PRESCRITA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ. DEMONSTRADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.

1. A prescrição atinge justamente a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado, fato que impede a sua exigibilidade judicial ou extrajudicial, embora se reconheça a persistência da obrigação natural.

2. A retenção de salário do correntista para quitação de dívida sabidamente prescrita revela falha na prestação de serviço.

3. O serviço é defeituoso quando não proporciona a segurança necessária para a sua fruição, eis que não conseguiu impedir a prática fraudulenta (artigo 14, §1o, I, do Código de Defesa do Consumidor), qual seja, a contratação de operação de crédito não requisitada pelo consumidor.

3. É pacífico o entendimento no âmbito desta Corte de Justiça no sentido de que, para a incidência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, é imperiosa a demonstração de má-fé do agente financeiro.

4. In casu, demonstrou-se a má-fé do banco, visto que, inobstante haja o reconhecimento da cobrança indevida, a instituição financeira reteve indevidamente a totalidade do salário da consumidora em duas oportunidades, na tentativa de ver satisfeito crédito que, embora ainda existente, não é mais exigível judicial ou extrajudicialmente.

5. A retenção indevida de salário pela instituição financeira acarreta dano moral compensável financeiramente.

6. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso conhecido e desprovido.